Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710653-28.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: OSNIL SOARES NUNES, JOAO ALVES DO NASCIMENTO, MARTA MARIA DA COSTA, MARIA DALVA SANTOS SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, ALBERTO FERREIRA DA SILVA, MANOELITO RAMOS DE OLIVEIRA, ADEMAR DE QUEIROZ MONTEIRO, ANTONIO DE SOUSA NASCIMENTO, DERCILIA MONTEIRO DE SANTANA, LUCIA DE FATIMA ALVES DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Osnil Soares Nunes (Id 42198725), com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão desta e. 8a Turma Cível que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo legal. P.I. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator